Tribunal: TJES
Processo: 5001694-18.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001694-18.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GLOBAL MARMORES E GRANITOS LTDA - ME

APELADO: MIRIELI BASTIANELI DEZAN

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por
GLOBAL MARMORES E GRANITOS LTDA - ME
, inconformada com a sentença ID 6407654, integrada pela decisão aclaratória ID 6407660, na qual a MM Juíza de primeiro grau, reconhecendo a existência de novação da dívida executada no processo nº 0004173-21.2012.8.08.0011, julgou procedente o pedido contido nos presentes Embargos à Execução promovidos por
MIRIELI BASTIANELI DEZAN,
na forma do art. 487, I do CPC, com a consequente extinção da obrigação e da ação de execução descrita.

Em suas razões recursais (ID 6407663) a Apelante alega, em síntese: i) Ilegitimidade e ausência de interesse adequação por parte da embargante/apelada na qualidade de esposa do executado; e ii) previsão expressa na confissão de dívida sobre a inexistência do ânimo de novar.

Com base em suas alegações, pede a reforma da sentença para extinção dos embargos à execução nos moldes do art. 485, inciso VI ou, alternativamente, para afastar a hipótese de novação, de modo a julgar improcedente os embargos à execução, confirmando-se a obrigação primitiva por força do art. 361 do Código Civil.

Contrarrazões no ID 6407668 pelo improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
GLOBAL MARMORES E GRANITOS LTDA - ME
, inconformada com a sentença ID 6407654, integrada pela decisão aclaratória ID 6407660, na qual a MM Juíza de primeiro grau, reconhecendo a existência de novação da dívida executada no processo nº 0004173-21.2012.8.08.0011, julgou procedente o pedido contido nos presentes Embargos à Execução promovidos por
MIRIELI BASTIANELI DEZAN,
na forma do art. 487, I do CPC, com a consequente extinção da obrigação e da ação de execução descrita.

Em suas razões recursais (ID 6407663) a Apelante alega, em síntese: i) Ilegitimidade e ausência de interesse adequação por parte da embargante/apelada na qualidade de esposa do executado; e ii) previsão expressa na confissão de dívida sobre a inexistência do ânimo de novar.

Observa-se que a sentença combatida julgou procedentes os embargos à execução da apelante sob os seguintes fundamentos, no que interessa:

“
DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ARGUIDA PELO EMBARGADO

Em que pese os fundamentos arguidos pelo embargado, de ilegitimidade ativa da embargante; sob o argumento de que esta nunca fora devedora nos autos da execução em apenso, de modo que a condição de terceira interessada demandaria o uso de instrumento diverso dos embargos à execução, qual seja, embargos de terceiro;, competindo-lhe exclusivamente salvaguardar sua meação, por via dos embargos de terceiro, impende registrar que fora pacificada a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça da possibilidade de manejo dos embargos à execução por parte do cônjuge do devedor, inclusive, para fins de discutir a própria causa debendi e defender o patrimônio como um todo, na qualidade de litisconsorte passivo do executado:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. FALÊNCIA. ARRECADAÇÃO DE BENS. MEAÇÃO DO CÔNJUGE DO SÓCIO DA FALIDA. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO POR MEIO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A revisão das conclusões estaduais demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante o óbice disposto na Súmula 7/STJ. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior encontra-se pacificada no sentido de que o cônjuge do executado é parte legítima para defender patrimônio do casal. Assim, regularmente intimado da penhora, o cônjuge disporá ‘da via dos embargos à execução, nos quais poderá discutir a própria causa debendi e defender o patrimônio como um todo, na qualidade de litisconsorte passivo do(a) executado(a)
e a via dos embargos de terceiro, com vista à defesa da meação a que entende fazer jus? (REsp n. 252.854/RJ, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ 11/9/2000, p. 258).
3. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.282.697/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021.)”. (Negritei e grifei).

Consequentemente, a embargante possui legitimidade tanto para propor ação de embargos à execução quanto de terceiro, não só para fins de impugnação à penhora, mas, também, para combater a própria regularidade da ação executiva.

[...]

DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR ARGUIDA PELA EMBARGANTE

Arguiu a embargante, preliminar de perda superveniente do objeto, em razão da novação da dívida implementada ulteriormente, extinguindo-se a dívida antiga, surgindo, assim, uma nova, sendo que, in casu, “fora acordado, por meio de termo de confissão de dívida, o surgimento de uma nova obrigação com novos deveres e encargos, resultante da união da obrigação anterior com outra obrigação alheia aos autos da execução neste ato embargada”.

Entrementes, prevalece na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça o entendimento fundado na teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, dentre elas o interesse de agir, que contempla a perda superveniente do objeto, deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória (STJ, AgRg no AREsp nº 775.463/RJ), orientação esta encampada pelo e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO SENTENÇA ANULADA TEORIA DA CAUSA MADURA JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA IMÓVEL ENTREGUE EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE REFORMA EM IMÓVEL ALHEIO PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE. 1.
Por interesse processual, ou interesse de agir, entende-se a necessidade que a parte tem de buscar o Poder Judiciário e se valer do processo como meio de reparação de algum prejuízo ou ameaça sofrida em seu direito subjetivo, compreendendo também a adequação da providência jurisdicional buscada para o atendimento da pretensão
. 2.
Ademais, em atenção à teoria da asserção, adotada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, o interesse processual é definido a partir da narrativa formulada na inicial, de modo que os argumentos deduzidos devem possibilitar o magistrado deduzir, a partir de um exame abstrato, que a parte pode ter interesse na relação jurídica
. 3. Estabelecida essa premissa, verifica-se, no caso concreto, que o autor provocou o poder judiciário na tentativa de sanar o prejuízo que vinha sofrendo, decorrente da tutela de urgência deferida em processo diverso, contudo, conexo a presente demanda. Ocorre que, apesar da clara relação entre as questões discutidas, não há óbice para o ajuizamento da presente ação. Isso porque, o que se pretende por via desta ação de autorização judicial se trata de um mero pedido, independente, porém conexo ao que é discutido na ação ordinária nº 0001308-35.2020.8.08.0014. 4. Verifica-se, pois, a configuração do interesse processual na medida em que busca o autor o exercício de um direito que entende decorrer da relação contratual havida entre as partes, sendo certo que a existência ou não de tal direito é questão a ser discutida no mérito da ação. Equivocou-se, portanto, o juízo de piso, ao extinguir prematuramente o feito. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190108531, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)”. (Negritei e grifei).

Assim sendo, tendo a embargante narrado, na peça de ingresso, que o título executivo extrajudicial objeto da ação de execução associada a este caderno processual eletrônico, a questão, certamente, deve ser enfrentada no mérito da demanda, e, assim, será na próxima etapa do comando deslindada.

Não havendo outras preliminares ou irregularidades a serem analisadas, possível o ingresso imediato na análise do mérito.

DO MÉRITO

Em breves linhas, pretende a autora, ver reconhecida a novação da dívida objeto da ação de execução associada a este caderno processual, bem como o reconhecimento de que o imóvel objeto da penhora é bem de família.

O embargado, por sua vez, impugnou as teses, a primeira alegando que a autora faltaria legitimidade e a segunda refutando a afirmação de existência de bem de família.

Quanto a informação de extinção do título executado em razão da novação, cumpre esclarecer que “é a transformação de uma dívida em outra, com a extinção da antiga, ou seja, é o surgimento de uma nova dívida entre credor e devedor, com o desaparecimento da relação jurídica original. Melhor dizendo: surge nova obrigação substituindo aquela extinta” (MELLO, Cleyson de Moraes Mello Direito civil: obrigações. 2. ed. Rio de Janeiro: FREITAS BASTOS EDITORA, 2017, p. 277).

Tocantemente a alegação de novação, c
omo pontifica José Soriano de Souza Neto, a novação “é a extinção de uma obrigação porque outra a substitui, devendo-se distinguir a posterior da anterior pela mudança das pessoas (devedor ou credor) ou da substância, isto é, do conteúdo ou da causa debendi”, anunciando que consiste na “extinção de uma obrigação porque outra a substitui, devendo-se distinguir a posterior da anterior pela mudança das pessoas (devedor ou credor) ou da substância, isto é, do conteúdo ou da causa debendi” (SORIANO DE SOUZA NETO, José. Novação, 2, ed. 1937).

Ensina Flávio Tartuce que a novação possui três elementos essenciais: 1) a existência de uma obrigação anterior (obrigação antiga ou dívida novada); 2) existência de uma nova obrigação (dívida novadora); e 3) intenção de novar (animus novandi) (Manual de direito civil: volume único. 8. Ed., rev. atual e ampl. São Paulo: MÉTODO, 2018, p. 456).

Tendo por lastro tais premissas, cumpre-me registrar que os autos da ação de execução de nº 0004173-21-2012.8.08.0011 fora proposta em fevereiro de 2012 (ID 12238278), tendo por título executivo extrajudicial o Termo de Confissão de Dívida entranhado no ID 12238278, pags. 21/24, subscrito pelo credor e devedor em 14/05/2010, de cujo teor se extrai que se tratava dos cheques de nº 929, 926, 924, 930 e 923, totalizando uma dívida de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Entrementes, no ID 12238280, entranhou a embargante o “Termo de Acordo”, subscrito, igualmente, pela credora GLOBAL MÁRMORES E GRANITOS LTDA ME, e devedores, MALACARNE MÁRMORES E GRANITOS LTDA EPP e VITOR MALACARNE, na data de 1º de março de 2016, da qual se extrai, expressamente, da Cláusula Primeira:

1. Cláusula Primeira – OBJETO:

O presente instrumento tem por objeto os débitos perseguidos nos autos de nº
0000227-85.2012.8.08.0061 e
0004173-21.2012.8.08.0011, obrigando os DEVEDORES e FIADORES pelo seu total adimplemento em favor dos CREDORES. A dívida será adimplida no prazo e forma estabelecida nesse instrumento particular
. (Negritei).

Neste viés argumentativo, sobressai imperioso ressaltar não só a existência de uma obrigação anterior, reverberada na ação de execução associada a este caderno processual e objeto da Cláusula Primeira alhures, bem como existência de uma nova obrigação, uma vez que da Cláusula 3ª, intitulada “DA FORMA DE PAGAMENTO”, estabeleceu-se a quantidade de parcelas, novas datas de vencimento e valores diversos, bem como inclusão de garantidores que não existiam no primeiro contrato, que resulta certo o animus novandi, e, por conseguinte, tem o condão de extinguir a execução referente a dívida novada.

Registre-se que irresignação do embargado residiu, exclusivamente na impossibilidade de a embargante, na qualidade de cônjuge do executado, não poder arguir a tese em análise, contudo, nos termos supramencionado, tal argumento já fora rechaçado.

Para além, ainda que alegasse que a Cláusula 4ª estabelece que o inadimplemento implicaria na restituição do débito em seu original – “[...] a mora superior a 30 (trinta) dias importará no inadimplemento total deste temor de acordo, tornando-o sem efeito e

restituindo o débito ao valor original previsto nas ações citadas na Cláusula 1, devidamente atualizado com juros e correção monetária cujo termo inicial será o inadimplemento total do presente acordo”, esta não excluiria a novação, cujos efeitos se operaram legalmente nos termos do art. 360 do Código Civil, tanto assim que o termo inicial dos juros e correção é o inadimplemento total do presente acordo.

Consigne-se que o pagamento é a principal forma de adimplemento das obrigações, no entanto, o Código Civil regulamenta outras formas de extinção das obrigações, dentre elas, a novação, ao passo que promove a extinção da obrigação primitiva e surgimento de nova obrigação.

Em situações que tais, a orientação do e. Tribunal de Justiça: “
A novação é instituto jurídico previsto no Direito das Obrigações e consiste na criação de uma nova obrigação que substitui e extingui a obrigação anterior e originária. Tem efeito eminentemente liberatório, vale dizer, a extinção da obrigação anterior pela nova, que a substitui. 4. - No caso, houve a novação da dívida com a celebração de novo contrato razão pela qual afigura-se correta a respeitável sentença recorrida
. [...]” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190011313, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021). (Negritei).

Por fim, registre-se que reconhecida a novação, como causa de extinção a obrigação originária, prejudicado restou a análise do pedido de reconhecimento de que o imóvel objeto da penhora é bem de família.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido nos presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO, para fins de reconhecimento da existência de novação, com a consequente extinção da obrigação e da ação de execução associada a este caderno processual, e, por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, o que fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

Mercê da sucumbência do embargado, condeno-o em custas e honorários que fixo no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Sem, delongas, conforme se pode observar da fundamentação do julgado, inexistem razões para modificar o entendimento alcançado na origem.

Como bem registrado em sentença, embora a apelada não figure como executada na Ação de Execução número 0004173-21.2012.8.08.0011, fora pacificada a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça da possibilidade de manejo dos embargos à execução por parte do cônjuge do devedor. Neste sentido:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.046, § 3.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CÔNJUGE. EMBARGOS DO DEVEDOR. EMBARGOS DE TERCEIRO. MEAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. EMBARGOS CONHECIDOS, MAS REJEITADOS.

1. "
A intimação do cônjuge enseja-lhe a via dos embargos à execução, nos quais poderá discutir a própria causa debendi e defender o patrimônio como um todo, na qualidade de litisconsorte passivo do(a) executado(a) e a via dos embargos de terceiro, com vista à defesa da meação a que entende fazer jus" (REsp 252854/RJ, QUARTA TURMA, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ de 11/09/2000).

2. Não obstante, o cônjuge só será parte legítima para opor embargos de terceiro quando não tiver assumido juntamente com seu consorte a dívida executada, caso em que, figurando no polo passivo do processo de execução como corresponsável pelo débito, não se lhe é legítimo pretender eximir seu patrimônio como "terceiro".

3. Embargos de divergência conhecidos, mas rejeitados.

(EREsp 306.465/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/03/2013, DJe 04/06/2013) (g.n)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1. CÔNJUGE. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 1.046, § 3.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2. DEMANDA PROPOSTA PELO DEVEDOR. DEFESA JUDICIAL DO CRÉDITO. INÉRCIA DO CREDOR. AFASTADA. CITAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Na esteira dos precedentes do STJ, a intimação do cônjuge enseja-lhe a utilização tanto da via dos embargos à execução, por meio dos quais se admite a discussão da própria causa debendi e a defesa do patrimônio como um todo, como da via dos embargos de terceiro, para defesa de sua meação. 2. Entre os dois instrumentos processuais, desde que respeitado o prazo próprio para oposição, aplica-se a fungibilidade, garantindo a instrumentalização do procedimento na concretização do direito material resguardado. 3. A objeção de pré-executividade, por se tratar de criação jurisprudencial destinada a impedir a prática de atos tipicamente executivos, em face da existência de vícios ou matérias conhecíveis de ofício e identificáveis de plano pela autoridade judicial, é meio processual adequado para deduzir a prescrição do título em execução. 4. Assim,
reconhecida a legitimidade ampla do cônjuge para defesa do patrimônio do casal pela via dos embargos à execução, deve-se ser estendida a ele, igualmente, a utilização da exceção ou objeção de pré-executividade
. 5. A prescrição é instituto jurídico destinado a sancionar a inércia do detentor de um direito, reconhecendo o desinteresse no exercício de sua posição jurídica e tornando definitivo o estado das coisas. 6. Nos termos do art. 202 do CC, o decurso do prazo prescricional interrompe-se, uma única vez, quando presente qualquer das hipóteses definidas no art. 202 do CC. 7. A propositura de demanda em que se debate o próprio crédito - seja ela anulatória, revisional ou cautelar de sustação de protesto - denota o conhecimento do devedor do interesse do credor em exigir seu crédito. Ademais, a atuação judicial do credor em defesa de seu crédito implica o inevitável afastamento da inércia. 8. Desse modo, aplica-se a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 202, I, do CC, ainda que a judicialização da relação jurídica tenha sido provocada pelo devedor. 9. Recurso especial provido. (
REsp n. 1.522.093/MS
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/11/2015, DJe de 26/11/2015.)
(g.n)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA. LEGITIMIDADE ATIVA DO CÔNJUGE DO DEVEDOR INTIMADO DA PENHORA DE IMÓVEL PERTENCENTE AO CASAL. REVISÃO DO CONTRATO. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DOS EMBARGOS MANTIDA, POR FUNDAMENTO DIVERSO. I. Ilegitimidade ativa.
O cônjuge do devedor, quando intimado da penhora de imóvel pertencente ao casal, tem legitimidade para opor embargos à execução na qualidade de litisconsorte do executado
, bem como ajuizar embargos de terceiro para defender a meação que entende fazer jus. Precedentes do STJ e desta corte. II. Revisão contratual. Ante a imutabilidade da coisa julgada, mostra-se defeso, nos presentes embargos à execução, a discussão de cláusulas contratuais que já foram objetos de revisão nos embargos à execução propostos pelo devedor (nº 111/1.16.0000716-4). III. Extinção do feito, com fulcro no art. 485, inciso V, do CPC. Apelo desprovido. Unânime. (TJRS; AC 5000369-07.2020.8.21.0111; Mostardas; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Dilso Domingos Pereira; Julg. 07/12/2022; DJERS 14/12/2022)
(g.n)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COTAS CONDOMINIAIS. Legitimidade da esposa do devedor para opor exceção de pré-executividade.
A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade ampla do cônjuge para a defesa do patrimônio do casal mediante a oposição de embargos à execução e exceção de pré-executividade
. Agravo de instrumento provido. (TJRS; AI 5348789-56.2023.8.21.7000; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Cini Marchionatti; Julg. 28/11/2023; DJERS 28/11/2023)
(g.n)

Sobre o tema, leciona Araken de Assis:

"A criação de litisconsórcio entre os cônjuges, na demanda executiva, prescinde e ultrapassa o nítido caráter pessoal da obrigação constante no título executivo. A necessidade de demanda conjunta não se origina deste elemento. Decorre ela, simplesmente, da lei, que impõe a obrigatória participação do cônjuge na expropriação de bem imóvel. A regra se revela simétrica à que exige vênia conjugal nos atos voluntários de alienação ou de oneração dessa espécie de bens."
(Manual da execução. 11. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 686)

Assim, verifica-se estarem presentes tanto a legitimidade da apelada, quanto o seu interesse, na modalidade adequação, para a propositura da presente demanda.

Feitos estes esclarecimentos, também não vejo porque modificar a sentença quanto a procedência dos embargos por reconhecimento da novação.

Ficou clarividente no documento apresentado em cópia no ID 6407224 que houve novação do débito existente entre as partes e discutido na execução nº 0004173-21.2012.8.08.0011, conforme se pode extrair da cláusula primeira:

“[...]
1. Cláusula Primeira - OBJETO:

O presente instrumento tem por objeto o débitos perseguidos nos autos nº
0000227-85.2012.8.08.0061
e
0004173-21.2012.8.08.0011
, obrigando-se os
DEVEDORES
e
FIADORES
pelo seu total adimplemento em favor dos
CREDORES.
A dívida será adimplida no prazo e forma estabelecida nesse instrumento particular. [...]”

Assim, somente a cláusula acima já evidencia que houve uma repactuação do valor devido, com o estabelecimento de novas condições e prazos de pagamentos, inclusive incluindo débitos discutidos em outro processo e, ainda que a parte alegue, com base em cláusula contratual, não se tratar de novação, sua existência ficou clara nos autos.

Tendo as partes, no curso do processo de execução, entabulado a realização de acordo, no qual foi reconhecida a existência de uma nova dívida líquida e certa, devem ser desconsiderados os fatos anteriores, de modo que o novel valor aceito pela credora, como sendo representativo de seu crédito junto aos executados, substituiu a dívida antiga, ex vi do art. 360, I, do Código Civil:

Art. 360. Dá-se a novação:

I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior.

Rememoro que a novação é uma das modalidades de extinção da obrigação sem que se realize pagamento e se verifica pela constituição de uma obrigação nova, em substituição a outra que fica extinta. Nesse caso, o devedor se exonera do cumprimento da obrigação que antes ajustara sem, contudo, tê-la adimplido, enquanto o credor adquire um novo crédito, em substituição ao antigo.

Vejamos os seguintes precedentes, a título de mera ilustração:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE - CONFISSÃO DE DÍVIDA - NOVAÇÃO - RENÚNCIA A PRESCRIÇÃO. - Nos termos do art. 191, CC, a renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita. - Verifica-se o instituto da novação quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior. - Havendo acordo firmado entre as partes, ato inequívoco de reconhecimento do direito.”(TJMG, 10ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento, Processo nº 0274128-67.2023.8.13.0000, rel. Des. Cavalcante Motta, julgado 06/06/2023, DJe de 12/06/2023)

“Embargos à execução – Instrumento de Reconhecimento de Obrigações – Novação – Art. 360, I do Código Civil – Execução – Nulidade – Art. 786 do CPC. Caracteriza-se a novação pela criação de uma obrigação nova, em substituição à anterior. A celebração de acordo entre as partes contratantes, no sentido de extinguir a dívida prevista em determinada cláusula do contrato e de alterar os encargos e os vencimentos estipulados em outras cláusulas, revela o animus novandi. Embargos procedentes. Execução extinta. Recurso não provido”. (TJSP, 21ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível nº 1003964-85.2017.8.26.0681, rel. Des. Itamar Gaino, julgado em 15/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NOVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO DO TÍTULO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. ART. 585, INCISO II, do CPC. SENTENÇA CASSADA.1. (...) 2. Ao sobrevir novação, o Termo de Confissão de Dívida substituiu a dívida anterior, com força - por si só - de título executivo, e, desta forma, cria uma nova obrigação entre as partes e faz desaparecer a antiga obrigação; 3. Presente o animus novandi, sobre este novo acordo deve assentar a execução em caso de inadimplemento, impedindo discussões sobre a origem dos acordos anteriormente a ele firmados. A obrigação primitiva será considerada extinta em substituição pela nova. 4. Recurso conhecido e provido”. (TJDFT, 2ª Turma Cível, Apelação Cível, Processo nº 0031733-24.2014.8.07.0001, relª. Desª. Gislene Pinheiro, julgado em 04/02/2015, DJe de 06/02/2015)

Acerca da alegação do recorrente de que não se faria presente no acordo ID 6407224 o
animus novandi
, o art. 361 do Código Civil estabelece que o ânimo de novar pode ser expresso ou tácito, situação que se verifica nos autos. Ainda sobre o tema em debate, trago ainda precedente atual desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ATO JUDICIAL NOMENCLATURADO DE DESPACHO – PRESENÇA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – CABIMENTO DE RECURSO – ACORDO ENTRE AS PARTES – DESCUMPRIMENTO PELA PARTE DEVEDORA – NOVAÇÃO CARACTERIZADA – ART. 360, I, DO CÓDIGO CIVIL – SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ INTEGRAL CUMPRIMENTO NÃO PREVISTA – ART. 922 DO CPC/2015 – INTENÇÃO INEQUÍVOCA DE NOVAR – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Apesar de irrefutável o entendimento de que “Não é cabível recurso contra despacho, mormente quando desprovido de conteúdo decisório...” (STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.456.254/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 05/06/2023, DJe de 13/06/2023), a contrario sensu, é admissível a interposição de recurso em face do ato judicial que, embora ostente a nomenclatura de “despacho”, manifesta carga decisória e, de sua reforma pelo Órgão ad quem, possa ser obtida uma situação mais favorável para a parte recorrente, tal qual se verifica no caso concreto. 2)
Tendo as partes, no curso do processo de execução, entabulado a realização de acordo, no qual foi reconhecida a existência de uma dívida líquida e certa, devem ser desconsiderados os fatos anteriores, de modo que o novel valor aceito pelo credor, como sendo representativo de seu crédito junto ao executado (R$ 7.050,00), substituiu a dívida antiga, ex vi do art. 360, I, do Código Civil. 3) A novação é uma das modalidades de extinção da obrigação sem que se realize pagamento e se verifica pela constituição de uma obrigação nova, em substituição a outra que fica extinta. Nesse caso, o devedor se exonera do cumprimento da obrigação que antes ajustara sem, contudo, tê-la adimplido, enquanto o credor adquire um novo crédito, em substituição ao antigo
. 4)
Ao contrário do alegado pelo recorrente, não haveria de constar expressamente do instrumento de acordo a ocorrência de novação da dívida
, e sim, que a execução deveria ficar suspensa até o integral adimplemento das parcelas pactuadas no acordo, de modo a se inferir que o inadimplemento da avença resultaria no prosseguimento da lide executória, conforme possibilita o art. 922 do CPC/2015. 5) O banco exequente, quiçá por vislumbrar a impossibilidade de recebimento do valor primitivo de seu crédito, aceitou que o devedor efetuasse o pagamento de quantia significativamente inferior, inclusive, com a observação no instrumento de acordo de que “após o pagamento avençado, as partes se dão ampla e geral quitação quanto ao objeto da presente Ação, exclusivamente para este Processo”, não sendo determinada a suspensão da execução até o integral adimplemento das parcelas pactuadas no acordo. 6) Se o acordo não foi cumprido, cabe ao credor executar a decisão (rectius: sentença) que homologou a autocomposição, por se tratar de título executivo judicial, nos termos do art. 515, II, do Código de Processo Civil. 7) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Data: 11/Sep/2023 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5012176-58.2022.8.08.0000 - Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA) (g.n.)

Forte nessas razões, conheço do recurso de apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
e, considerando a negativa de provimento, majoro, na forma do art. 85, § 11º do CPC, os honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da causa, para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE NA MODALIDADE ADEQUAÇÃO DA CÔNJUGE DO EXECUTADO. AFASTADOS. ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE CREDOR E DEVEDORES NO CURSO DO PROCESSO ENGLOBANDO OUTROS DÉBITOS E ESTABELECENDO NOVOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. NOVAÇÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A intimação do cônjuge enseja-lhe a via dos embargos à execução, nos quais poderá discutir a própria causa
debendi
e defender o patrimônio como um todo, na qualidade de litisconsorte passivo do(a) executado(a).

2.Conforme leciona Araken de Assis:
"A criação de litisconsórcio entre os cônjuges, na demanda executiva, prescinde e ultrapassa o nítido caráter pessoal da obrigação constante no título executivo”
. Ilegitimidade e ausência de interesse da apelada afastados.

3.Tendo a credora e os devedores, no curso do processo de execução, entabulado a realização de acordo, no qual foi reconhecida a existência de uma dívida líquida e certa, a qual engloba inclusive outros débitos, devem ser desconsiderados os fatos anteriores, de modo que o novel valor aceito pela credora, como sendo representativo de seu crédito junto aos executados, substituiu a dívida antiga,
ex vi
do art. 360, I, do Código Civil.

4. A novação é uma das modalidades de extinção da obrigação sem que se realize pagamento e se verifica pela constituição de uma obrigação nova, em substituição a outra que fica extinta. Nesse caso, o devedor se exonera do cumprimento da obrigação que antes ajustara sem, contudo, tê-la adimplido, enquanto o credor adquire um novo crédito, em substituição ao antigo. Precedentes.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA esta e. Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de Apelação para, no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO.